Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700793-52.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AMANDA BARROS DE OLIVEIRA RECORRIDO: GALERIA PRIME ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BANCAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. De acordo com o disposto artigo854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Não comprovando a agravante que os valores penhorados decorreram de depósitos referentes à pensão alimentícia do filho, despiciendo o debate a respeito da penhorabilidade ou não dos referidos valores, mormente quando há outros créditos na conta da executada em valor superior àquele bloqueado. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a regra da impenhorabilidade visa garantir o mínimo existencial, sendo exceção apenas para alimentos ou valores superiores a cinquenta salários mínimos. Sustenta ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos. Pondera que a decisão recorrida ignorou essa vedação legal, norma restritiva que não admite interpretação ampliativa. Argumenta, ainda, que o montante inferior a quarenta salários mínimos é impenhorável, mesmo quando depositado em conta corrente ou fundo de investimento, e não apenas em poupança. Aduz ser equivocada a interpretação que impõe à parte executada o ônus de comprovar a natureza da verba constrita. Pede seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a possibilidade de realizar a penhora dos valores constritos, no total de R$ 163,57. Inicialmente, registre-se que a agravante alega que os valores bloqueados referem-se à pensão alimentícia acordada extrajudicialmente em favor de seu filho e a valores depositados por sua genitora destinada a manutenção de sua subsistência, uma vez que está desempregada. Em amparo à sua alegação, a agravante colaciona os extratos de Ids 214732671, 214732672 e 214732673 (origem). Compulsando detidamente referida documentação, não é possível concluir que tenha razão à recorrente. Verifica-se que houve bloqueio dos seguintes valores: R$ 15,30 - na data de 21/08/2024; R$17,22 - na data de 21/08/2024 e R$ 131,05 – na data de 02/08/2024; totalizando o montante de R$ 163,57, todos oriundos da conta bancária mantida pela executada no Nu Pagamentos (Id 210532947, origem). Por sua vez, os valores apontados como decorrentes de pagamentos de verbas alimentares (dois depósitos no valor de R$ 450,00 cada) foram realizados nos dias 15/07/2024 e em 10/08/2024 (Ids 214732672, pág. 6, e 214732673, pág. 3 - origem), sendo que o depósito realizado no dia 15/07 foi totalmente transferido no mesmo dia para Ademir Rodrigues Viana, e o realizado no dia 10/08 foi transferido, em quase sua totalidade, no dia 12/08/2024, para a genitora da recorrente, Elisangela Q. B. de Oliveira. Portanto, verifica-se que os valores penhorados não são relativos à pensão alimentícia do filho da executada, não se desincumbiu a agravante de seu ônus processual mais básico, qual seja, comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 854, § 3o, I, CPC). Diante disso, despiciendo o debate a respeito da penhorabilidade ou não dos referidos valores. Sem prejuízo, impende salientar que há, nos mencionados extratos, outros depósitos em dinheiro realizados pela própria agravante. A título de exemplo destaco as rubricas de R$ 490,00, recebida no dia 24/07/2024; e no valor de R$ 150,00, recebida no dia 02/08/2024. Assim, como bem consignou o juízo singular, “havendo outras verbas na conta atingida, em montante superior ao bloqueio judicial – cuja natureza não foi possível desvendar apenas com os documentos constantes dos autos –, é de rigor reconhecer que a impugnante não se desincumbiu do ônus processual previsto o art. 854, §3o, I, do CPC”. Nesse panorama, tem-se que a constrição se mostrou devida, o que impõe o desprovimento do presente recurso. (ID 74338693). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028